Tribunal: TJSP
Processo: 2226834-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial - Ajuizamento na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior e suspensão por inexistência de bens penhoráveis – Situação em que se encontrava na vigência do Cód. de Proc. Civil, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional qüinqüenal, não decorrido a data do pedido de andamento – Inteligência do disposto no art. 1.056 - Tese

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial - Ajuizamento na vigência do Cód. de Proc. Civil anterior e suspensão por inexistência de bens penhoráveis – Situação em que se encontrava na vigência do Cód. de Proc. Civil, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional qüinqüenal, não decorrido a data do pedido de andamento – Inteligência do disposto no art. 1.056 - Tese 1.3 do REsp 1604412/SC julgado em regime de incidente de assunção de competência – Prescrição intercorrente não consumada consumada - Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226834-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIAS
MARTINS S/A ADMINISTRADORA DE BENS (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
DIAS MARTINS MERCANTIL E INDUSTRIAL), é agravado SCF COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226834-27.2020.8.26.0000 -Voto no 44325
2
VOTO No: 44325
AGRV.No: 2226834-27.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 12a VC
AGTE. : DIAS MARTINS S.A. - MERCANTIL E INDUSTRIAL
AGDA. : SCF COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução por título
extrajudicial - Ajuizamento na vigência do Cód. de Proc.
Civil anterior e suspensão por inexistência de bens
penhoráveis Situação em que se encontrava na vigência
do Cód. de Proc. Civil, a partir de quando passou a fluir o
prazo prescricional qüinqüenal, não decorrido a data do
pedido de andamento
Inteligência do disposto no art.
1.056 - Tese 1.3 do REsp 1604412/SC julgado em regime de
incidente de assunção de competência
Prescrição
intercorrente não consumada consumada - Decisão mantida
Agravo de instrumento improvido.
Agravo de instrumento tirado contra r. decisão
proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Daniel Serpentino
que, em execução por título
extrajudicial, rejeitou alegação de prescrição intercorrente.
Sustenta a agravante o contrário, isto é, que os autos
permaneceram arquivados sem movimentação por mais de sete anos, e mais um até a
data da prescrição e, mais ainda, que ao contrário do decidido, não é necessário
intimação ao andamento para que comece a fluir.
Pede o agravado, em sua resposta, a preservação do resultado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Registra-se, primeiro, que em absoluto a r. decisão agravada
consignou que seria necessário intimar ao andamento para iniciar-se o prazo
prescricional: consta, tão somente, que estando o processo suspenso, a partir dela é
que volta a correr (ver fls. 14), embora a redação comporte alguma dúvida.
De qualquer maneira, procedente que fosse a alegação do
agravante, a verdade é que “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual)” (Tese 1.3).
No caso, e conforme a própria agravante registra na petição do
recurso, (fls. 03), “entre o último ato de movimentação do feito em 21.02.2011 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226834-27.2020.8.26.0000 -Voto no 44325
3
334), e o retorno de seu último arquivamento, em data de 08.01.2018, passaram-se
quase 07 (sete) anos.
Isso quer dizer quem em 01.03.2016, data em que entrou em
vigor o atual CPC, o processo se encontrava suspenso.
A partir daí, portanto (art. 1.056) é que se iniciou o prazo de
prescrição indubitavelmente qüinqüenal, conforme constou da decisão agravada e
sem impugnação não decorrido, portanto, nem mesmo até a data de hoje.
Mais ainda: “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual)” (Tese 1.3).”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator